Tribunal: STF
Processo: Rcl 94455
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de Vila Velha contra decisão da Primeira Turma Recursal do Estado do Espírito Santo, proferida nos autos do Processo nº 5028504-84.2024.8.08.0035, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 4.
O Município de Vila Velha narra que Diogo Henrique Scandian, servidor público ocupante do cargo de Agente de Farmácia, moveu o processo em referência em seu desfavor, objetivando a substituição do salário mínimo como base de cálculo para o pagamento de adicional de insalubridade, previsto no Decreto Municipal nº 11/2015 e na Lei Complementar Municipal nº 006/2002, pelo vencimento efetivo do cargo ocupado.
Afirma que a autoridade reclamada negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de procedência do pedido, ao argumento de que 

“a fixação do vencimento básico pelo Judiciário não configuraria atuação como legislador positivo, mas mera integração provisória da norma para garantir um direito constitucional, citando precedentes que, em tese, mitigariam os efeitos da omissão legislativa”

Faz referência ao julgado na Rcl nº 64.743, em cujos autos o STF teria decidido idêntica matéria no contexto do Município de Vila Velha.
O reclamante defende que 

“a determinação de indexação do vencimento do cargo ocupado pelo servidor para o pagamento do referido adicional, ofende ao enunciado da Súmula Vinculante 4 deste STF, porquanto permite a substituição da base de cálculo do adicional de insalubridade sem fundamento normativo.”
O ente municipal requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e o trâmite do processo. No mérito, pede a cassação da decisão reclamada com a determinação de que outra seja proferida em observância ao paradigma de confronto.
É o relatório. Decido.
Depreende-se da certidão de distribuição que a presente reclamação foi direcionada a mim por prevenção à Rcl nº 88.185, a qual teve como ato reclamado acórdão em recurso inominado exarado nos autos do Processo nº 5028504-84.2024.8.08.0035, oportunidade em que neguei seguimento a aludida reclamatória por ausência de aderência estrita entre o referido ato reclamado e o enunciado da Súmula Vinculante nº 4, ante a compreensão de que a autoridade reclamada não teria atuado como legislador positivo. 
Vide o teor de interesse da decisão por mim proferida na Rcl nº 88.185:

“Delineada a moldura fático-jurídica subjacente à reclamação, verifico que o direito ao adicional de insalubridade dos servidores do Município de Vila Velha decorre da LC nº 6/02, na qual restou preconizado que o referido benefício seria concedido na forma da legislação pertinente. Observo, ainda, que a regulamentação da verba sobreveio apenas no ano de 2015 por meio da edição do Decreto nº 11/15 pelo Poder Executivo Municipal, trazendo, então, a previsão de vinculação da base de cálculo do adicional de insalubridade ao salário mínimo.
Observa-se, portanto, que a pretensão do Município de Vila Velha em ver a “aplicação do salário mínimo como base de cálculo até a superveniência de lei municipal específica” está amparada em ato do Poder Executivo Municipal (Decreto nº 11/15) posterior à Edição da Súmula Vinculante nº 4 (Dje de 09/05/08), revelando-se, assim, a contrariedade do referido Decreto com a primeira parte do enunciado em que veda a utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado.
Nesse contexto, sobressai a omissão da LC nº 6/02 quanto ao critério de cálculo do adicional de insalubridade ora em análise, hipótese essa em que é permitida a substituição do salário mínimo pelo vencimento tal como assentado pela autoridade reclamada que não atuou como legislador positivo ao preencher a lacuna normativa derivada do descompasso entre o Decreto nº 11/15 e a Súmula Vinculante nº 4.
(...)
 A reclamação constitucional tem objeto estrito, voltado à correção de eventual usurpação da competência desta Suprema Corte ou desrespeito à eficácia de decisão do STF ou súmula com efeito vinculante (art. 102, I, l e art. 103-A, § 3º, ambos da CF/88).
Exige-se, assim, para conhecimento da reclamação constitucional por alegado desrespeito à eficácia de seus julgados ou de enunciado com caráter vinculante, estrita pertinência entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma invocado, não sendo legítimo o uso da reclamação constitucional como “sucedâneo [...] de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016).” 
Com efeito, compulsados os autos, observo que a presente reclamação tem por ato reclamado acórdão em embargos de declaração, cujo provimento foi negado, resultando na manutenção do acórdão em recurso inominado, ato reclamado nos autos da Rcl nº 88.185.
Dessa forma, tenho que a presente reclamação é idêntica à Rcl nº 88.185, cujo trânsito em julgado operou-se em 10/3/26, incidindo, na espécie, o art. 337, § 4º, do CPC/2015, segundo o qual “[h]á coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado”.
Ante o exposto, julgo extinta a reclamação, sem julgamento do mérito (CPC, art. 485, V), e determino a imediata certificação do trânsito em julgado e arquivamento dos autos, independentemente de publicação desta decisão.
Publique-se.
Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente